Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre eles, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. 1.1. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. 1.2. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.